Tribunal: STF
Processo: ARE 670643
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. 1. Ausência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Alegada necessidade de prova pericial diante da complexidade da causa. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.